Tribunal: CARF
Processo: 10950.720529/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO No 70.235/72. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O lançamento tributário cumpre os requisitos do Decreto no 70.235/72, demonstrando o valor total do crédito tributário discutido. O sujeito passivo, desde sua impugnação, demonstra ter pleno conhecimento de quais infrações lhe estavam sendo imputadas, o que lhe permitiu contraditá-las.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RE No 601.314/SP.
Conforme reconhecido no RE no 601.314/SP, julgado sob a sistemática do art. 543-B da Lei 5.869/73, é desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras no âmbito do processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. EMPRE ́STIMOS. ÔNUS DA PROVA.
A alegac ̧a~o da realização de empre ́stimos, na tentativa de elidir a autuação por omissão de rendimentos da atividade rural, deve vir acompanhada de provas inequi ́vocas da efetiva ocorre^ncia da operac ̧a~o, mediante a sua informac ̧a~o tempestiva na Declarac ̧a~o de Ajuste Anual, contrato de mu ́tuo registrado no registro pu ́blico, ale ́m da comprovac ̧a~o da transfere^ncia de numera ́rio avençado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720529/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
LUIS GUSTAVO PUPIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DO DECRETO No 70.235/72. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O lançamento tributário cumpre os requisitos do Decreto no 70.235/72,
demonstrando o valor total do crédito tributário discutido. O sujeito passivo,
desde sua impugnação, demonstra ter pleno conhecimento de quais infrações
lhe estavam sendo imputadas, o que lhe permitiu contraditá-las.
QUEBRA
DE
SIGILO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. RE No 601.314/SP.
Conforme reconhecido no RE no 601.314/SP, julgado sob a sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, é desnecessária autorização judicial para a quebra do
sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela
instituição financeira mediante requisição direta de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras no âmbito do processo
administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. EMPRÉSTIMOS.
ÔNUS DA PROVA.
A alegação da realização de empréstimos, na tentativa de elidir a autuação por
omissão de rendimentos da atividade rural, deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante a sua informação
tempestiva na Declaração de Ajuste Anual, contrato de mútuo registrado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720529/2012-18
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720529/2012-18

registro público, além da comprovação da transferência de numerário
avençado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIS GUSTAVO PUPIO contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(DRJ/FOR), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$400.485,94
(quatrocentos mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), por motivo
de i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada; e, ii) omissão de rendimentos da atividade rural, no ano-calendário de 2007.
Em sua peça impugnatória (f. 384/407) pede, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração, por “ausência da certeza do lançamento.” (f. 387) Quanto ao mérito, diz, em
apertada síntese, (i) ter apresentado os contratos de mútuos e parceria com o sócio NATAL
JOSÉ PUPIO, que não poderiam ter sido desconsiderados pela fiscalização; e, (ii) ser aplicável a
súmula no 182 do TFR, que afasta lançamentos ultimados com base apenas em extratos
bancários.
À peça foram acostadas cópias do contrato de mútuo e dos respectivos recibos
– vide f. 414/422.
Após o escrutínio das razões e das provas apresentadas, prolatado acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720529/2012-18

apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos normativos regularmente editados.
EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo deve vir acompanhada de
provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante a
sua informação tempestiva na Declaração de Ajuste Anual,
contrato de mútuo registrado no registro público, além da
comprovação da transferência de numerário envolvida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. (f. 425)

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 451/489), acrescentando duas
preliminares – “IV.2) Da ilegalidade na quebra do sigilo bancário” (f. 465/471) e “IV.3 Da
submissão dos órgãos administrativos à legislação tributária.” (f. 471/ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em grau recursal apresenta duas supostas preliminares: uma na
tentativa de pleitear a nulidade do lançamento, a outra com o desiderato de contrapor
fundamentação apresentada pela instância a quo. Por ser a primeira matéria de ordem pública,
além de en passant mencionada na peça impugnatória, ainda que não pleiteada a nulidade do
lançamento sob esse fundamento; e, a segunda, voltada a contrapor argumentação declinada pela
DRJ, ainda que não possa ser a tese classificada como de natureza preliminar – vide al. “c” do
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 –, conheço do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO: (IN)CERTEZA QUANTO AO LANÇAMENTO
A despeito de afirmar se tratar de uma nulidade do lançamento, em diversas
passagens, aborda o recorrente questões que estão atreladas ao mérito da autuação.
O Decreto no 70.235/72 traz os seguintes requisitos como indispensáveis para a
lavratura de notificação de lançamento:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720529/2012-18

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a preliminar.
I.2 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO: (I)LEGALIDADE NA QUEBRA DE SIGILO
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009.
São as seguintes as teses firmadas no retromencionado Tema de no 225 da
Repercussão geral:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN.
Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.

II – DO MÉRITO
Antes de adentrar ao mérito, mister abordar a suposta preliminar suscitada
apenas em grau recursal – “IV.3 Da submissão dos órgãos administrativos à legislação
tributária.” (f. 471/ss.). Afirma que o que “se contesta é a necessidade de estrita observância das
normas legais aos entes da administração pública.” (f. 472)
Da leitura do voto da instância a quo noto que, apenas a título de
esclarecimento, dito não ser possível a não aplicação de determinada norma, fundada em suposta
inconstitucionalidade. Asseverado ainda, escorreitamente, que “não nos cabe pronunciar acerca
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720529/2012-18

das limitações ao poder de legislar impostas aos parlamentares ou acerca das alegações de que o
artigo 42, da lei no 9.430/96 estaria exacerbando o alcance de leis ordinárias, cabendo-nos, tão
somente, verificar se a situação fática se enquadra na hipótese prevista na lei.” (f. 432)
Irretocáveis as considerações iniciais trazidas pelo julgador de piso, passo à
análise do mérito.
II.1 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Com amparo no disposto no verbete sumular de no 182 e numa série de
precedentes assevera que não poderia subsistir a autuação.
No ano de 1985, editou o eg. Tribunal Reginal Federal o verbete sumular de no
182, que determina ser “(...) ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários.” Entretanto, no ano de 1996, com a entrada em vigor
da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações – “ex
vi” do art. 42.
Tendo sido a súmula superada, certo que, para elidir a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, é imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação
que envolveu os recursos depositados na conta bancária. Por não ter se desincumbido do ônus
probatório, mantenho a autuação.

II.2 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Para afastar a tese apresentada pelo ora recorrente, pontuou a DRJ o seguinte:
Visando a comprovação dos depósitos bancários o Contribuinte teria
apresentado diversos contratos de mútuo realizado entre familiares e amigos,
que não foram considerados por falta de formalidades legais. Na Impugnação
apresenta, também, Contrato de Mútuo com o Sr. Leandro Leonel Pereira, no
qual consta que recebeu no ano de 2006 o valor de R$ 90.000,00, e que efetuou
algumas transferências e depósitos em cheques, o que demonstraria que não se
trata de renda, mas de giro de capital, entre as operações decorrentes de sua
atividade rural.
Neste ponto, é de se informar que a Fiscalização não considerou os contratos
de mútuos por falta de formalidades. Vejamos.
O recebimento de valores relativos aos contratos de mútuos, para ser
aceitos como comprovação dos depósitos bancários, deve estar não apenas
consignada nas respectivas declarações de ajuste anual, mas ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea. O pagamento do
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720529/2012-18

empréstimo deve vir acompanhado da transferência dos recursos, por meio de
documento bancário, no qual fique caracterizado quem está realizando o
depósito na conta do Impugnante. Neste sentido, os recibos apresentados
(emitidos pelo Contribuinte), por si só não são suficientes para provar o
recebimento de valores de contrato de mútuo.
Ainda, deve-se esclarecer que o art. 221 do Código Civil, “O Instrumento
particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a
respeito de terceiros, antes de registrados no registro público...”, no caso, os
contratos apresentados por não estarem registrados no registro público, não
servem de comprovação. Nos contratos de mútuos do contribuinte, também,
não constam testemunhas. Outros pontos que merecem destaque é o fato
do reconhecimento de firma dos contratantes ter sido realizado, após o
início do procedimento fiscal, bem como o fato do Contribuinte não tê-los
informado na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2007. (f.
442; sublinhas deste voto)

Embora minudentemente apontada a deficiência na documentação apresentada,
limitou-se em suas razões recursais intentar reforçar sua aptidão. Por igualmente não ter se
desincumbido do ônus probatório que lhe competia, rejeito as alegações.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 497
DF CARF MF
Original